Tribunal: STF
Processo: HC 130386
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-17
Data de publicação: 2015-11-17

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Prisão especial (CPP, art. 295). Enunciado da Súmula nº 691 da Suprema Corte. Ausência de ilegalidade ou de ato que configure patente constrangimento ilegal capaz de justificar a mitigação do verbete em questão. Regimental não provido. 



    1. Diante da constatação do Tribunal de Justiça estadual, em face das informações do juízo de primeiro grau, de que o paciente está recolhido em cela distinta da prisão comum, em situação que atende à finalidade da norma prevista no art. 295 do Código de Processo Penal, “qualquer outra versão instala controvérsia insuscetível de exame em sede de habeas corpus, que, como é sabido, não comporta dilação probatória” (HC nº 117.959/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 10/4/14).



    2. Não há qualquer ilegalidade patente capaz de temperar o rigor do enunciado da Súmula nº 691 da Suprema Corte, que, assim, deve ser aplicada.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.